Tribunal: TJBA
Processo: 8024816-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024816-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THIAGO FERRAZ RODRIGUES COSME Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CERTAME ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO. DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA EM LISTAGEM ADMINISTRATIVA. TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS LIMITADA À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Investigador de Polícia Civil da Bahia objetivando a promoção funcional da Classe II para a Classe I, com pagamento dos efeitos financeiros a partir da data da impetração, em razão de suposto erro da Administração ao incluí-lo indevidamente em listagem para promoção da Classe III para a Classe II. O Impetrante alega ter cumprido os requisitos legais para ascender à Classe II desde agosto de 2022 (certame ordinário), com efeitos financeiros a partir de março de 2023. Com a edição da Lei Estadual nº 14.565/2023, aduz que também preenchia os requisitos para promoção extraordinária à Classe I, mas foi indevidamente preterido por erro de classificação funcional. As autoridades impetradas alegaram decadência do direito de ação e ausência de prova pré-constituída, além de inexistência de direito líquido e certo. O Ministério Público opinou pela não intervenção no feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o Impetrante possui direito líquido e certo à promoção funcional da Classe II para a Classe I, à luz da legislação estadual e do certame extraordinário de 2023; (ii) saber se há decadência do direito de impetração e se a via mandamental é adequada ante a suficiência ou não de prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de decadência foi rejeitada ao se reconhecer que o objeto do mandado de segurança trata de relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a consumação do prazo decadencial de 120 dias, conforme interpretação analógica da Súmula 85 do STJ. A alegação de ausência de prova pré-constituída também foi afastada, diante da documentação apresentada: ingresso na carreira, interstício cumprido, avaliações de desempenho, registros funcionais e portarias comprobatórias do erro de enquadramento administrativo. O Impetrante demonstrou que já possuía direito adquirido à promoção à Classe II desde agosto de 2022, com efeitos retroativos a março de 2023, condição que o habilitava à nova promoção à Classe I, nos termos do art. 21 da Lei Estadual nº 14.565/2023. A inclusão do Impetrante em listagem inadequada (Portaria nº 110/2023), como se ainda estivesse na Classe III, configura erro material da Administração, violando os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade (CF/1988, art. 37, caput). A concessão da segurança deve observar a limitação imposta pela Súmula nº 271 do STF, de modo que os efeitos financeiros da promoção devem retroagir apenas à data da impetração (09/04/2024), não havendo condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512 do STF e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, com determinação para promoção funcional do Impetrante à Classe I da carreira de Investigador de Polícia Civil e pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data da impetração (09/04/2024). Tese de julgamento: “1. A omissão administrativa no enquadramento funcional de servidor público em classe superior, quando preenchidos os requisitos legais, constitui ato omissivo de trato sucessivo e não sujeita o direito à promoção ao prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.” “2. O servidor público faz jus à promoção funcional extraordinária quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e o erro material da Administração em classificá-lo indevidamente em listagem de certame.” “3. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da promoção deferida judicialmente devem retroagir à data da impetração, nos termos da Súmula nº 271 do STF.” ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Mandado de Segurança, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04